Tribunal: STF
Processo: ARE 1308336
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA: APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL – IPCA-E. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DA DECISÃO EMBARGADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 3.3.2021, foi dado parcial provimento ao agravo e ao recurso extraordinário interpostos pelo Município de São Paulo, para, em conformidade com a Súmula Vinculante n. 17 deste Supremo Tribunal, excluir a incidência dos juros de mora no período previsto no § 5º do art. 100 da Constituição da República e, com fundamento no Tema 810 da repercussão geral, determinar que os débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária sejam corrigidos monetariamente pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E (e-doc. 77).
    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.3.2021, N. F. Motta Construções e Comércio Ltda. opõe, em 22.3.2021, tempestivamente, embargos de declaração (e-doc. 81).
    A embargante alega que, “como se verifica da simples leitura da decisão monocrática, ela somente examinou o requerimento de aplicação da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e o afastou, mas não examinou os tantos outros motivos arguidos por esta Embargante para negativa de conhecimento ao Recurso Extraordinário, cuja apreciação pode redundar na modificação da conclusão adotada” (fl. 2, e-doc. 81).
    Sustenta que “a decisão ora embargada passou ao largo desses debates, não havendo inclusive como se entender que a mera citação de precedentes concluindo pela necessidade de aplicação da Súmula Vinculante 17 do STF, da orientação contida no RE 594.471/SP e do Tema 810 do STF sejam suficientes para motivação da decisão proferida” (fl. 3, e-doc. 81).
    Assevera que “não houve motivação para determinar a aplicação do IPCA-e como índice de atualização monetária, em detrimento da aplicação do INPC, não havendo no Tema 810 STF orientação nesse sentido” (fl. 4, e-doc. 81).
    Ressalta que “a aplicação do IPCA-e naquela oportunidade se deu com o fito de manter coerência com as decisões proferidas por esta Colenda Corte Suprema no âmbito das ADIs 4.357 e 4.425, sendo aplicável apenas nas hipóteses em que seja necessária a substituição da TR, o que não é o caso dos autos, nos quais a correção monetária foi calculada com base no INPC, como determinou o título executivo transitado em julgado” (fl. 5, e-doc. 81).
    Pede “conhecimento e acolhimento dos presentes embargos declaratórios, inclusive com a atribuição de excepcionais efeitos infringentes, se o caso, reconhecendo-se dever ser mantido o INPC como índice de correção monetária no caso” (fl. 5, e-doc. 81).
    3. O embargado não apresentou contrarrazões.
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à embargante.
    5. A alegação de nulidade da decisão embargada “por falta de motivação” (fl. 4, e-doc. 81) não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da embargante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.
    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI n. 791.292-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).
    Na vigência do atual Código de Processo Civil, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal assentou que “a falta de fundamentação a que se refere o inciso IV do § 1º do artigo 489 do CPC/2015, não se configura quando a decisão recorrida estiver fundamentada na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal” (ARE n. 974.499-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.12.2016).
    6. Os fundamentos da decisão embargada foram suficientes para o parcial provimento do recurso extraordinário com agravo interposto pelo Município de São Paulo, não havendo omissão a ser sanada.
    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão” (Rcl n. 10.084-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.4.2016). Assim, por exemplo:
    “Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador” (ARE n. 1.265.427-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).
    “As decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes)” (ARE n. 1.221.391-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.9.2020).
    7. Inexiste a alegada omissão quanto à aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública provenientes de relação jurídica não tributária.
    A decisão embargada foi fundamentada nas teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral e na jurisprudência, para reconhecer que se aplica o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E na correção de débitos não tributários decorrentes de condenações judiciais da Fazenda Pública, inscritos ou não em precatórios ou requisições de pequeno valor – RPV.
    No julgamento do Tema 810, o Relator, Ministro Luiz Fux, proferiu voto para, “no caso concreto, dar provimento parcial ao recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (RE n. 870.947-RG, Plenário, DJe 20.11.2017).
    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas por Ministros deste Supremo Tribunal: RE n. 1.314.829, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.4.2021; ARE n. 1.309.994, de minha relatoria, DJe 16.3.2021; RE n. 1.289.978, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.12.2020; e RE n. 1.304.078, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 6.2.2021.
    A decisão embargada adotou e explicitou exatamente essa jurisprudência assentada e aplicável ao caso para o deslinde da causa.
    8. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante, o que não pode ser cuidado nesta sede por esbarrar em óbice intransponível.
    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Havendo manifesta inadmissibilidade no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.227.099-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 5.3.2020). 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSENTES PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.212.669-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.3.2020).
     “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 1.214.326-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).
    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por N. F. Motta Construções e Comércio Ltda. (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora